Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. 1.1. Em suas razões, a recorrente pugna seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada, a fim de conceder a tutela antecipada recursal, determinando a imediata liberação do tratamento de saúde prescrito pelo médico, consistente no fornecimento do “Óleo Full Spectrum Alma LAB Intense 6000 mg de CBD em 30 ml”, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido. Afirma ser portadora de sequelas motoras de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico e de Episódio Depressivo Moderado, quadro clínico o qual compromete severamente sua autonomia e saúde mental, a justificar a necessidade do tratamento buscado. 3.1. Em se tratando de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
4. Imprescindibilidade do medicamento comprovada. A paciente sofreu um AVC hemorrágico há 5 (cinco) anos, resultando em hemiparesia esquerda, gerando sentimentos de revolta e tristeza persistentes, além de dificuldades motoras significativas, especialmente no lado esquerdo do corpo. A ausência do tratamento adequado pode resultar em agravamento dos sintomas depressivos e pensamentos suicidas, trazendo risco à vida da Requerente.
5. Hipossuficiência financeira demonstrada. A documentação acostada aos autos comprova a incapacidade financeira da agravante para arcar com o custo estimado do tratamento.
6. Autorização da ANVISA para importação do medicamento. Embora o medicamento não possua registro na ANVISA, sua importação foi expressamente autorizada pela agência (Cadastro No 036687.7910388/2025, válido até 21-3-2027), em conformidade com a Resolução RDC No 660 de 2022, atendendo ao terceiro requisito estabelecido pelo STJ.
7. Nota Técnica do NATJUS não vinculativa. Conquanto o NATJUS tenha emitido parecer desfavorável à demanda, tal manifestação possui caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado, conforme entendimento consolidado desta Corte. A conclusão técnica deve ser avaliada em conjunto com as demais provas dos autos, prevalecendo a prescrição do médico assistente.
8. Direito fundamental à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas abrangentes. No mesmo sentido, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe ao ente público o dever de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. O medicamento à base de canabidiol autorizado para importação pela ANVISA atende ao requisito de registro na agência para fins de fornecimento pelo poder público, nos termos do Tema 106 do STJ. 2. A nota técnica do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculante, prevalecendo a prescrição do médico assistente quando fundamentada e circunstanciada."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. LODF, art. 207. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6). STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). TJDFT, 0712497-19.2022.8.07.0016, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 16/04/2024; 0711309-82.2022.8.07.0018, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 03/05/2023; 0705232-22.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.